Tribunal: TJBA
Processo: 8015839-40.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8015839-40.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ANA AMELIA DE SOUZA ARAUJO e outros

Advogado(s)
:
ANA AMELIA DE SOUZA ARAUJO

AGRAVADO: VERONICA SANTANA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LEONE MAURICIO DIAS BEZERRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESERÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. OMISSÃO NO RECOLHIMENTO DO PREPARO. DECISÃO MANTIDA.

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que deixou de conhecer o agravo de instrumento, em razão da ausência de comprovação do preparo recursal no momento da interposição, não suprida mesmo após intimação para recolhimento em dobro.

2. Configura-se a deserção do recurso quando a parte, intimada nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC, permanece inerte quanto ao recolhimento das custas processuais, inclusive o porte de remessa e retorno.

3. A alegação de concessão da gratuidade de justiça em primeiro grau não afasta a deserção, especialmente quando o benefício foi concedido de forma provisória e não houve comprovação inequívoca da incapacidade financeira no momento da interposição do recurso.

4. A jurisprudência pacífica do STJ e dos Tribunais Estaduais reconhece que a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa, podendo ser afastada mediante análise das circunstâncias do caso concreto.

5. Agravo interno desprovido, mantendo-se a decisão que não conheceu do agravo de instrumento por deserção.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8015839-40.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante ANA AMELIA DE SOUZA ARAUJO e outros e como apelada VERONICA SANTANA DOS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .